Tribunal: TJDFT
Processo: 0730485-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Processo : 0730485-38.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra o resp. despacho (id. 101901741 dos autos originários n. 0723767-22.2021.8.07.0001) que, à míngua de formal manejo de reconvenção, recebeu como simples reconsideração o “pedido cautelar liminar” manejado em contestação, nada provendo sobre o pedido para que fosse revogada a medida liminar de interrupção da obra e “autorizada sua continuidade e conclusão provisória da obra, por conta e risco do réu”, aqui agravante. Eis o teor do ato atacado: Tendo sido regularmente citado e intimado da decisão que deferiu a ordem cominatória liminar (tutela de urgência em ID 99192527), apresentou o requerido CONTESTAÇÃO (ID 101505964), no bojo da qual formulou “pedido cautelar liminar”, a fim de que “seja revogada a cautelar que impôs a interrupção da obra, para que seja autorizada sua continuidade de conclusão provisória da obra” (p. 21). À míngua do formal manejo de reconvenção, e, à luz do devido processo legal, cabe receber o pedido como pleito de reconsideração, que, todavia, não comporta acolhida, tampouco se prestando para reabrir a oportunidade processual para uma formal impugnação. Não consta dos autos a informação de que tenha sido interposto, a tempo e modo, o recurso cabível e adequado para reverter a decisão que deferiu a tutela de urgência. A despeito do elogiável esforço argumentativo empreendido, a matéria, alegada na peça de resistência, versa sobre a improcedência dos argumentos erigidos pelo condomínio, o que reclama exame próprio e exauriente na fase instrutória, restando, a priori, inalterados os fundamentos que justificaram, de forma concreta e específica, a concessão da tutela liminar. Com isso, nada existe a prover sobre a pretendida revogação da decisão. À parte autora, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da contestação apresentada, devendo, na mesma oportunidade, especificar as provas que ainda pretenda produzir, em eventual e futura dilação probatória, definindo, de forma específica e fundamentada, a finalidade e os motivos da produção de tais elementos probatórios. Decorrido o prazo assinalado ao autor, intime-se a parte ré, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se, também em especificação de provas, nos exatos termos acima consignados, bem como em relação a documentos eventualmente juntados pela requerente. Após, devidamente certificados, voltem-me conclusos. O agravante, inicialmente, sustenta a viabilidade desta via recursal, sob o argumento de que, embora o ato atacado tenha sido denominado de despacho, há inequívoco conteúdo decisório, ao indeferir a proteção cautelar pleiteada. Assinala a autonomia do pedido cautelar feito em contestação, o que dispensa a propositura da reconvenção, que, de resto, sequer seria cabível no caso. Diz que o pedido cautelar visa a evitar riscos a que estão expostos o agravante e sua família pela interrupção da obra. Aduz que a ausência de recurso não impede a análise do pedido cautelar para revogação da tutela de urgência concedida. Entende que haveria supressão de instância, caso as razões da tutela cautelar pretendida não fossem submetidas previamente ao juízo a quo. Pontua que o CPC não restringe o manejo das tutelares de urgência ao autor, tampouco “há óbice a que sejam manejadas pelo réu – que, nesse caso, por lógica, será sempre um pedido incidental, como o que se fez, neste caso, em sede de contestação”, destacando que “a fundamentação do pedido de tutela de urgência do recorrente é DIVERSA de um puro ato recursal contra a liminar deferida ao condomínio autor, ou de um puro pedido de reconsideração”. Discorre sobre o debate de mérito e cautelar estabelecido, que não se confundem; contudo, afirma que a decisão agravada se equivocou, ao não considerar essa distinção entre os elementos de mérito e os elementos de risco de dano que fundamentam o pedido cautelar de natureza precária. Acentua o perigo de dano que a interrupção causará à obra no período de chuvas que se avizinha, levando à distribuição de todo o material nela empregado até o momento, tornando “inútil eventual provimento final favorável ao réu”. Ainda, cita que a manutenção da residência do agravante “aberta” “gera situação de exposição do réu e de sua família a doenças, por entrada de poeira, sujeira e mesmo insetos, bem como exposição até à entrada de terceiros/invasores que se aproveitem da casa desguarnecida”. Assevera que a conclusão da obra embargada, já em estado final, não acarretará qualquer prejuízo para o condomínio e será plenamente reversível, na medida em que a continuação se dará por conta e risco do réu. Conclui que o pedido cautelar se justifica por todos os prismas, processual, dos fatos e da razoabilidade. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para autorizar ao agravante que conclua a obra embargada, “sob sua conta e risco pelo desfazimento, em caso de sentença final que lhe seja desfavorável” e, no mérito, a confirmação da liminar. Decido. De início, cabe destacar que o pronunciamento judicial hostilizado revela conteúdo decisório apto a gerar prejuízo à parte, motivo pelo qual o presente agravo deve ser admitido com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A propósito, ilustra o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. O provimento jurisdicional agravado não possui nenhum cunho decisório, tampouco causa prejuízo ao ora recorrente, trata-se de simples despacho que determina a complementação da perícia. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. Consequentemente, os despachos que não geram prejuízos às partes não são passíveis de recurso. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 716.445/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015. Negritado) No caso, o juízo singular entendeu indispensável o manejo de formal reconvenção para que fosse autorizado o “pedido cautelar liminar” que, nessa linha de compreensão, foi recebido como reconsideração. Todavia, dispõe o art. 294, parágrafo único, do CPC que “a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”. Logo, necessária uma breve distinção entre as tutelas provisórias de urgência antecipada e cautelar. Isso porque, embora as tutelas cautelar e antecipada sejam espécies de tutela de urgência e sejam orientadas pelo princípio da fungibilidade (art. 305, parágrafo único, do CPC), possuem diferenças bem marcantes, conforme ensina a doutrina[1]: A tutela antecipada é tratada pelo CPC/2015 como tutela de evidência e tutela de urgência (sobre a tutela antecipada que tem por pressuposto a evidência, cf. comentário ao art. 311 do CPC/2015). Considerada a tutela de urgência como gênero, as tutelas cautelar e antecipada podem ser consideradas suas espécies. A tutela antecipada, assim, tal como a tutela cautelar, é considerada modalidade de tutela de urgência. Há diferenças entre tais figuras, contudo. Afirma-se que, enquanto a tutela antecipada é satisfativa, a cautelar é conservativa. No caso da tutela cautelar, praticam-se atos tendentes a garantir a utilidade prática do resultado que se obterá com o acolhimento de outro pedido (de conhecimento ou de execução). [...]. A tutela antecipada, por sua vez, permite a fruição imediata dos efeitos do possível acolhimento do pedido. A tutela antecipada, assim, consiste em antecipação de efeitos do resultado; a tutela cautelar, em segurança para que se possa usufruir de tal resultado. Embora os pedidos cautelar e “principal” sejam apresentados em um mesmo procedimento, isso não torna as tutelas cautelar e antecipada equivalentes, nem “apaga” as diferenças que há entre tais figuras, e isso fica bastante claro nos casos em que se pede tutela antecipada ou cautelar ante causam (cf. comentário ao art. 303 e aos arts. 305 ss. do CPC/2015). A rigor, a tutela antecipada, como se disse, apenas antecipa efeitos da própria tutela, não havendo ampliação do objeto litigioso (para uma definição de objeto litigioso, cf. comentário ao art. 203 do CPC/2015); a tutela cautelar contém pedido diferente do pedido “principal”, objeto litigioso próprio (ainda que se refira àquele denominado “principal”; cf. ainda, sobre essa distinção, comentário ao art. 296 do CPC/2015). Afirma-se que a tutela antecipada (ou antecipação dos efeitos da tutela, se se preferir) é satisfativa, não no sentido de se conceder providência definitiva (embora isso possa vir a ocorrer, em determinadas circunstâncias; cf. comentário infra), mas no sentido de permitir à parte, grosso modo, “viver como se já tivesse vencido”, ainda que provisoriamente; por isso, afirma-se que a tutela antecipada seria satisfativa interinal, em oposição à tutela satisfativa autônoma. [...] (Destaques adicionados) Desse modo, como a tutela cautelar visa a assegurar o resultado do processo, pode ser pleiteada também pelo réu, independentemente de reconvenção, uma vez que a garantia do resultado útil do processo interessa a todos os envolvidos na demanda, notadamente, ao autor e réu. Nesse contexto, o juízo não poderia condicionar a análise do pedido nitidamente cautelar, como se apresenta na espécie, ao manejo de formal reconvenção. Ao assim proceder, resta evidente o prejuízo à parte, pois, afinal, mesmo tendo recepcionado o pedido como simples reconsideração, acabou, indiretamente, por indeferir a providência cautelar solicitada. Dito isso, passo a analisar o pedido liminar. Para tanto, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Com base em notificação do engenheiro responsável pela obra embargada (id. 29233521), o agravante indica etapas ainda pendentes de execução e alega que, caso não sejam concluídas, a obra, como um todo, seria gravemente comprometida com a aproximação do período chuvoso. A partir disso, pleiteia, cautelarmente, autorização para conclusão da obra, “sob sua conta e risco pelo desfazimento”. Sucede que, em decisão anterior preclusa (id. 99192527), o juízo originário vislumbrou que os elementos dos autos dão conta de que o agravante estaria executando a “obra em manifesta desconformidade com as normas de postura e com o projeto arquitetônico do condomínio em que se situa o imóvel”. Confira-se trecho dos fundamentos postos na referida decisão, para determinar a paralisação das obras: [...] Os elementos informativos trazidos a lume, notadamente o auto de infração acostado em ID 98813614, demonstram que o requerido, de fato, estaria a executar, em sua unidade, obra em manifesta desconformidade com as normas de postura e com o projeto arquitetônico do condomínio em que se situa o imóvel. Alega o demandante que a obra, para além de inadequada, resultaria em desvalorização das unidades vizinhas, em prejuízo dos demais condôminos, argumentação que ressoa verossímil, ante a possibilidade de perda do padrão construtivo e da própria identidade e desejável uniformidade da forma de ocupação dos lotes que integram um mesmo ente coletivo. Nos termos do que dispõe a Convenção, ato que espelha a vontade soberana e coletiva, em seu artigo 3o, §4o (ID 97082316 – pág. 16), a realização de obras nas unidades autônomas pressupõe a preservação do projeto arquitetônico original, não dispensando, outrossim, aprovação prévia pela direção do condomínio. Cuida-se de disposições que demandam impositiva observância, por parte de TODOS os condôminos, à luz do que dispõe o Código Civil, em seu artigo 1.333, a determinar que a convenção condominial constitui norma obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades ou para quantos sobre ela tenham posse ou detenção. No caso, a inobservância das referidas disposições, pelo demandado, emerge evidenciada pelos documentos de ID 97082331 e ID 97082333, a indicar que teria o condomínio, em sucessivas oportunidades, levado ao conhecimento do condômino a inadequação de seu projeto. Robustece ainda a probabilidade do direito vindicado o fato de que as referidas obras, por força de ato de fiscalização, praticado em 08/07/2021, se achariam embargadas pelo Poder Público, consoante se colhe do auto de infração de ID 98813614, lavrado pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. O prosseguimento das obras, em tais condições, tem o condão de acarretar prejuízos para a coletividade condominial, em situação indicativa do risco de danos graves e de difícil reversão, por tornar a desconstituição das intervenções medida dificultosa e com evidentes e maiores transtornos para os condôminos vizinhos. Para além da probabilidade do direito e do risco de prejuízos ao condomínio e a terceiros, a providência inibitória, ora liminarmente colimada, caso venha a ser postergada, culminará por prejudicar o resultado útil do processo, no qual se pretende, de forma específica, evitar a execução (e a conclusão) das obras, e, com isso, fazer cessar a conduta supostamente afrontosa à disciplina de regência do liame condominial. Tais fundamentos não foram impugnados especificamente nesta sede de agravo, nem poderia, diante de preclusão, por ausência de recurso contra aquela decisão. O agravante se apega, essencialmente, ao suposto risco de danos à obra, pela paralisação determinada. Contudo, sem que seja superada a conclusão liminar lançada nos autos de que a obra em execução é irregular, o mero receio de perda dos materiais empregados ou mesmo o desconforto dos moradores pela obra inacabada, naturalmente, não podem autorizar a sua conclusão. A uma, porque a concessão da tutela cautelar não depende apenas da urgência da medida; mais que isso, é indispensável que esteja amparada, também, na probabilidade do direito. Obviamente, se a obra descumpre normas legais e a própria Convenção do condomínio, não poderá ser levada adiante, ao que tudo indica, por mais que a paralisação represente algum prejuízo a seu executor, sob pena, inclusive, de representar um prêmio a condutas ilegais e tolerância a comportamento contraditório (venire contra factum proprium). A duas, porque os motivos invocados pelo agravante para a conclusão da obra sequer são manifestos, na medida em que eventuais efeitos danosos das chuvas sobre a obra inacabada podem ser contidos ou minimizados com a adoção de outras medidas, como o uso de lonas, por exemplo. Ademais, a recolocação de portas para assegurar as mesmas condições originárias da residência do agravante, em tese, é possível, sem que isso configure descumprimento da liminar. E, a três, porque, por mais que o agravante queira convencer o contrário, a conclusão da obra representaria perigo de irreversibilidade dos efeitos pretendidos, como anotado na decisão agravada, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. Enfim, conforme anotado na decisão atacada, a obra foi embargada pelo Poder Público (id. 98813614 na origem), nada justificando a pretendida concessão liminar de autorização para retomada e conclusão da obra nessas condições. Portanto, em um juízo preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito postulado pelo agravante. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acessado em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v7/page/RL-1.56&gt;